Tribunal: TJMT
Processo: 1004899-75.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004899-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI - CPF: 026.454.769-10 (ADVOGADO), SCHMIDT ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 05.528.395/0001-13 (AGRAVANTE), LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT - CPF: 001.768.461-74 (AGRAVADO), VANDERMARIO SOUZA RODRIGUES - CPF: 396.157.901-68 (AGRAVADO), PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - CPF: 004.209.961-76 (ADVOGADO), ROBERTO CESAR DA SILVA - CPF: 034.743.009-03 (ADVOGADO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO DEPOSITADO NOS AUTOS – INDEFERIMENTO INICIAL– RETRATAÇÃO POSTERIOR DO JUÍZO DE ORIGEM

- QUANTIAS JÁ LIBERADAS À AGRAVANTE PERDA DO OBJETO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Retratada a decisão agravada no juízo de origem, ocorre a perda superveniente do objeto em razão da falta de interesse de agir, ficando prejudicado o Recurso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1004899-75.2022.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória c/c Rescisão Contratual, indeferiu a liberação dos valores depositados.

A agravante alega que após a intimação, os agravados depositaram R$ 1.074.600,80.

Afirma que essa quantia é incontroversa, visto que eles (agravados) apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença sobre o valor restante.

Aduz que, como se trata de valor não controvertido, não há óbice para o levantamento.

Argumenta que, embora ainda não tenha sido analisado o pedido de efeito suspensivo na impugnação, tal fato não impede a liberação daquela quantia, já a discussão é apenas quanto ao saldo remanescente.

Efeito suspensivo indeferido (id n. 123031463).

Contraminuta apresentada (id n. 122902977).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Cumprimento de Sentença proferida na Ação Declaratória c/c Rescisão Contratual proposto pela ora agravante julgada procedente nos seguintes termos:

1. DECLARAR a omissão do contrato quanto às formas de rescisão antecipada ou imotivada;

2. DECLARAR a rescisão do contrato entabulado entre as partes;

3. FIXAR a multa a ser paga pelos requerentes ao requerido por quebra contratual no valor de 15% (quinze por cento) do saldo devedor do contrato, atualizado desde a data em que declarada a rescisão, in casu, esta sentença e juros de mora a partir do trânsito em julgado.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, atenta aos parâmetros do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Interposta Apelação por ambos os litigantes, ao Recurso dos autores (ora agravados) foi negado provimento e o dos réus (agravantes) foi parcialmente provido para
determinar que o contrato foi encerrado efetivamente em 05/08/2019, sendo devidos ao arrendante os valores proporcionais até esse momento, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Ao postular o Cumprimento de Sentença, a agravante apontou que o valor devido pelos agravados seria de R$ R$ 2.659.511,15, referente
a parcela integral vencida em 30/06/2019 e proporcional (05/08/2019), multa contratual de 10% (clausula décima terceira do contrato de ID 16431496) e multa rescisória de 15% sobre o saldo devedor
(sic id nº 65368428 - Pág. 3, 1º grau).

Ao Impugnar esse pedido, os agravados alegaram excesso de execução, apontaram como valor incontroverso R$ 1.074.600,82 (id nº 72298034 - Pág. 7, 1º grau) e procederam ao depósito dessa quantia, bem como ofereceram em caução bens para suprir o saldo remanescente.

Então a ora agravante pediu ao magistrado o levantamento do incontroverso e em resposta, os agravados espontaneamente aduziram o seguinte:

“considerando, s.m.j., que os argumentos expendidos na impugnação ao cumprimento de sentença Id. 72298034 serão vencedores e, assim, reconhecer-se-á que a ré/exequente Schmidt está a cobrar R$1.584.900,32 além do devido, o que redundará na condenação dela ao pagamento de honorários sucumbenciais, requer seja resguardado o valor de até 20% de R$1.584.900,32 (cobrança em excesso), ou seja, R$316.980,06 dos valores depositados por Vandermário e Lúcia (Ids. 72298036, 72298038, 72298040 e 72299492), assim não dando vazão ao pedido Id. 74623658 de liberação integral de tais valores, pleito este que, portanto, resta impugnado (id nº 74736969 - Pág. 2).”

A agravante não concordou com esse pleito e então o juiz proferiu a decisão agravada, aduzindo tão somente que indeferiria por ora o pedido de alvará judicial.

Todavia, em consulta aos autos no primeiro grau verifiquei que em 31/03/2022 o magistrado na origem deferiu o pedido de alvará judicial para liberação dos valores incontroversos (id nº 80647583), os quais foram expedidos em 06/04/2022 (id nº

81720283 - Pág. 1 e 81720286 - Pág. 1).

Com a retratação da decisão agravada no juízo de origem, ocorreu a perda superveniente do objeto do Recurso ante a ausência de interesse de agir.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ? AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM ? DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.

1.A alegação de afronta aos artigos 128, 131 e 535 do CPC/73, de forma genérica, impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284 do STF, por analogia. Precedentes.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual, tendo o juiz de primeiro grau reconsiderado a decisão que deu ensejo ao agravo de instrumento, é de ser reconhecida a perda do objeto do recurso,
nos exatos termos da regra contida no artigo 529 do CPC/73. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 585.807/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 24/03/2022).

Pelo exposto, não conheço do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022